Tribunal: CARF
Processo: 13925.000420/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13925.000420/2008-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.725 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ELISEO DO CARMO PERETO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Matéria não impugnada em sede de impugnação, nesta fase processual é
defeso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 91/94) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 81/85), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o presente processo de NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
lavrada para apuração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF no
valor total inicial de R$11.76l,79, relativo ao exercício de 2005, ano-calendário
de 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13925.000420/2008-71
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.725 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000420/2008-71

Conforme a descrição dos fatos, foi apurada omissão de
rendimentos de duas fontes pagadoras no valor total de R$ 93.895,08.
Nos termos do despacho de fl.71, após a análise e deferimento
parcial da SRL apresentada, foi emitida nova Notificação com o seguinte valor:
Demonstrativo Valor
Imposto Suplementar R$ 4.635,91
Multa de Oficio R$ 3.476,93
Juros de Mora (até 29/02/2008) R$ 1.823,30
Total R$ 9.936,14
Intimado da Notificação que retificou o débito o contribuinte
apresentou manifestação alegando em síntese que:
Na Declaração de Ajuste Anual do Imposto Sobre a Renda da
Pessoa Física de 2005, ano-calendário 2004, houve um erro de informação
cometido pelo contribuinte que, no processamento da DIRPF, acabou por gerar
uma pendência no campo de rendimentos de aluguel.
Ao retificar a declaração, foi informado apenas o rendimento de
aluguel no valor de R$ 3.770,01 com os outros campos zerados.
No entendimento do contribuinte, a declaração retificadora não
anularia a original.
Após algum tempo o contribuinte recebeu Notificação com omissão
de R$ 93.895,08.
O contribuinte apresentou SRL mas foi informado que, como a
declaração retificadora anulou a DIRPF original, a SRL não poderia ser deferida
e caberia recorrer a instância superior.
Para facilitar a análise, acosta aos autos os seguintes documentos:
 DIRPF 2005 entregue em 26/04/2005;
 DIRPF retificadora entregue em 22/04/2007;
 Notificação 2005/609445332422097;
 Solicitação de Retificação de Lançamento SRL;
 Comprovantes dos rendimentos tributáveis recebidos;
 Comprovantes dos pagamentos e doações efetuados;
 Rendimentos recebidos de pessoa física (aluguel);
 Extrato de processamento da DIRPF.
Por fim, pede que seja desfeito o erro causado pela declaração
retificadora.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
IRPF. ERRO DE FATO.
Cabe a retificação do lançamento quando comprovado erro de
preenchimento
da
DIRPF
retificadora
apresentada
pelo
contribuinte.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.725 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000420/2008-71

DEDUÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Para dedução de despesas médicas, com dependentes e com
instrução é necessária a previsão legal e comprovação idônea.

A 7a Turma da DRJ/CTA julgou procedente em parte a impugnação assim se
manifestando:
Analisando detidamente os autos verifico que resta demonstrado o
equívoco do contribuinte ao buscar retificar sua DIRPF exercício 2005 após a
pendência verificada no extrato de processamento (fl.36).
Desta forma, buscando resguardar a verdade material, o
lançamento deve ser revisto considerando a documentação acostada.
Quanto
aos
documentos
acostados,
entendo
que
restam
demonstrados os seguintes valores:
Rendimentos tributáveis:
Fonte Banco Itaú S.A.: R$ 81.563,52 de rendimentos tributáveis
com R$3.263,60 de Previdência Oficial, R$ 5.878,38 de previdência privada e R$
13.702,58 de imposto retido. (documento de fl.20 e DIRF de fl.17)
Fonte Itaú Vida e Previdência: R$12.331,56 de rendimentos
tributáveis com R$ 2.545,01 de imposto retido na fonte declarados em DIRF pela
fonte pagadora no CPF do impugnante. (conforme DIRF de fl.17)
Valores recebidos de pessoa física - aluguel: R$ 4.640,00 com R$
870,00 de comissão - líquido de R$ 3.770,00. (documento de fl.34)
Quanto às despesas com os dependentes, cabe esclarecer que no
caso em pauta não está juntada nos autos prova da dependência das pessoas
declaradas pelo contribuinte na DIRPF original. A comprovação é necessária
para que se possa verificar a condição dos dependentes nos termos do art.77, §1°
do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto 3.000 de
1.999.
Desta forma, o valor referente às mensalidades escolares de Laura
e João Guilherme (documento de fl.30) não podem ser deduzidos pelo
contribuinte porque não restou comprovada a condição de dependentes dos
citados menores.
Nesta mesma linha, passo a analisar os comprovantes das
despesas médicas declaradas:
Os recibos de fls.32, nos valores de R$130,00 e R$50,00, não
podem ser acatados porque não discriminam quem foram os beneficiários dos
serviços odontológicos e de fisioterapia.
O recibo de R$ 70,00 de fl.33, referente a vacina contra gripe não
pode ser deduzido por falta de previsão legal.
Os recibos de R$150,00 de fl.31 e de R$ 50,00 de fl.32 não podem
ser acatados pois estão em nome da Sra.Selma e, como sua condição de
dependente não foi comprovada, suas despesas médicas também não podem ser
acatadas.
Na mesma trilha, o valor de R$1.916,36 referente ao plano de
saúde familiar não pode ser acatado pois não traz a discriminação dos
beneficiários do plano.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.725 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000420/2008-71

Em complemento, especialmente quanto à apresentação apenas
das cópias dos recibos de pagamento de despesas médicas, a Instrução
Normativa SRF n° 15 de 06/02/2001, em seu art.46, determina:
“Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que
os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
Desta feita, ainda que as cópias não contivessem os vícios
apontados, ainda sim careceriam de legitimidade para comprovação dos gastos.
É o caso do recibo de fl.39 no valor de R$480,00 (cópia de fl.39)
referente a serviço médico prestado ao próprio impugnante. Em consequência,
não há como acatar o referido valor como dedutível.
Quanto à contribuição para previdência privada, acata-se o valor
de R$5.878,38 referente à contribuição relativa ao impugnante (conforme
documento de fl.20). A contribuição relativa ao menor João Guilherme não pode
ser acatada porque, como já informado anteriormente, não resta comprovada a
condição o de dependente do menor.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo o
mérito, juntando documentos.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 14/06/2010 (e-fl. 90); Recurso Voluntário
protocolado em 05/07/2010 (e-fl. 91), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:
a) Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 81.563,52 recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 13.702,58.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.725 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000420/2008-71

Omissão de rendimentos do Banco Itaú no valor de R$ 81.563,52, com
IRRF de R$ 13.702,58 e Contribuição à Previdência Oficial de R$
3.263,60.
b) Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil constatou-se omissão de rendimentos recebidos a título
de Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador de Benefício
Livre e aos Fundos de Aposentadoria Programada Individual, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 12.331,56 recebido(s) pelo titular e/ou
dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada (s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 2.545,01.
Omissão de rendimentos de resgate de Previdência Privada de ITAÚ
VIDA E PREVIDÊNCIA, no valor de R$ 12.331,56, e IRRF de R$
2.545,01.
Irresignado com a r. decisão revisanda o recorrente maneja recurso próprio.
Em sede de impugnação o recorrente não combateu pontualmente as duas
infrações que lhe foram imputadas, apenas juntou documentos.
A r. decisão primeira ao fazer a análise dos documentos juntados, entendeu que
parcial razão assistia ao contribuinte, inclusive refazendo os cálculos.
Em sede de Recurso, o recorrente ainda não combate o mérito das duas infrações,
nesta fase processual, nada mais pode ser feito .
Assim nesta quadra de entendimento, conheço do recurso e no mérito mantenho a
r. decisão revisanda por seus próprios fundamentos.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital